Tribunal: TCU
Processo: 030.642/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia  Sebrae/RO, referente ao exercício 2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia - Sebrae/RO, referente ao exercício 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Pedro Teixeira Chaves (CPF XXX.204.809-XX) - ex-Diretor Superintendente, Hiram Rodrigues Leal (CPF XXX.107.080-XX) - ex-Diretor Técnico e Osvino Juraszek (CPF XXX.249.569-XX) - ex-Diretor Administrativo e Finanças; 9.2. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, aos Srs. Pedro Teixeira Chaves (CPF XXX.204.809-XX), Hiram Rodrigues Leal (CPF XXX.107.080-XX) e Osvino Juraszek (CPF XXX.249.569-XX), nos valores individuais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Rondônia e ao Ministério Público do mesmo Estado, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.5. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Sebrae-RO.